Tribunal: TJBA
Processo: 0558327-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558327-33.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DERMEVAL LOPES DA SILVA Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA – GAPJ. REFERÊNCIA V. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE 40 HORAS. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência de pedido de policial civil aposentado que pleiteia a incorporação da GAPJ na referência V aos seus proventos, sob alegação de paridade com os servidores da ativa. 2 – A controvérsia gira em torno da ausência de comprovação nos autos do efetivo exercício em jornada semanal de 40 horas, requisito legal previsto na Lei Estadual nº 12.601/2012 para progressão às referências IV e V da gratificação, cuja demonstração incumbe à parte interessada, sob pena de indeferimento do pedido. 3 – Diante da ausência de prova documental cabal do cumprimento da carga horária exigida, impõe-se o improvimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0558327-33.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante DERMEVAL LOPES DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relatora.